Tribunal: TJSP
Processo: 1140400-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Consumidor e processual. Contrato de prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Aluna inadimplente que, sem matrícula regularizada, frequentou as aulas por sua conta e risco. Impossibilidade de obrigar a instituição de ensino a reconhecer como cursadas as

Ementa:
Consumidor e processual. Contrato de prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Aluna inadimplente que, sem matrícula regularizada, frequentou as aulas por sua conta e risco. Impossibilidade de obrigar a instituição de ensino a reconhecer como cursadas as disciplinas frequentadas sem a matrícula. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.